Tribunal: TJDFT
Processo: 0750904-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750904-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARLI MARQUES MONTEIRO NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 4. Não há prejudicialidade externa apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso da execução individual, mesmo pendente discussão quanto à prescrição da pretensão executória. 5. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 6. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo número 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, sustentando que se encontram fulminados pela prescrição o pedido de liquidação e o de cumprimento de sentença, protocolados apenas em 2019, ou seja, 21 (vinte e um) anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 9 (nove) anos após o pedido de execução de sentença coletiva apresentada pelo Sindicato (2010). Afirma que a execução coletiva apenas teria o condão de interromper o prazo prescricional se a legitimidade do sindicato estivesse sendo discutida, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assevera, outrossim, que o tempo transcorrido, após a interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva (recomeçou a correr pela metade), já ultrapassou, em muito, o prazo de 5 (cinco) anos legalmente previsto. Discorre sobre a aplicação do enunciado 150 da Súmula do STF e enfatiza as teses firmadas no REsp 1.388.000 (Tema 877) e no REsp 1.273.643 (Tema 515). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso dos autos, iniciada a Execução Coletiva, operou-se a interrupção da prescrição, na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. Em que pese os subsidiados argumentos do Distrito Federal acerca da impossibilidade de suspensão do prazo, uma vez que não há discussão acerca da legitimidade do sindicato, não vislumbro, da mesma forma, o transcurso do prazo prescricional. À época de tramitação do processo de conhecimento, o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal – SINDSAÚDE/DF atuou em nome de mais de 4 (quatro) mil servidores na Ação Coletiva citada. A Sentença Coletiva proferida nos autos no. 15.106/93 (digitalizados no. 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado em 13/04/1998. Após o trânsito em julgado, houve sucessão de sindicatos, como, por exemplo, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos do Distrito Federal (SINDATE/DF), como bem citado e exposto no Acórdão no. 122558 da Desembargadora Carmelita Brasil. O Cumprimento de Sentença Coletivo somente foi ajuizado em 2010, em virtude da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo Distrito Federal. A questão atinente à prescrição para ajuizamento ou não do Cumprimento de Sentença Coletivo está sendo discutida nos autos dos Embargos à Execução no. 0063796-44.2010.8.07.0001, ainda pendente de julgamento. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o d. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos (ID 33956525 dos autos no. 0000805-28.1993.8.07.0001). Logo, considerando que o Cumprimento Coletivo de Sentença não foi finalizado e que a exequente, ora agravada, realizou a distribuição da demanda após a decisão a qual determinou a distribuição da execução individual, é o caso de se rejeitar a alegação da prescrição suscitada pelo Distrito Federal. Consoante sublinhado, trata-se tão somente de cumprimento da ordem emanada pelo Juízo originário, a fim de se evitar tumulto processual e conferir celeridade no andamento dos pagamentos individuais, não havendo, antes disso, razões para que a substituída deflagrasse individualmente a execução” (ID. 23534575 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016